Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. REJEIÇÃO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA FORNECEDORA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTRATO DE CRÉDITO E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATOS COLIGADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas por pessoa jurídica revendedora de veículos e por instituição financeira, ambas demandadas na origem pela consumidora/apelada, contra sentença que condenou a primeira apelante a ressarcir danos materiais decorrentes de vício oculto no bem, no importe de R$2.531,40 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta centavos), e impôs à segunda apelante a obrigação de “promover a adequação dos valores do contrato de financiamento aos valores expressos no contrato de compra e venda do veículo”.
2. Diante do vínculo estabelecido entre as partes, é possível inferir que há pertinência subjetiva para que a instituição financeira ocupe o polo passivo da demanda, porquanto a discussão sobre os valores estipulados no contrato de financiamento bancário é objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Diante da pretensão de ressarcimento de despesas assumidas pela consumidora com o conserto dos vícios apresentados pelo veículo alienado, incumbia à fornecedora afastar a configuração de vícios que tenham tornado o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destinava ou lhe diminuído o valor, nos termos do art. 18 do CDC.
4. Se, apesar de o Juízo de origem inverter o ônus da prova, fixar como ponto controvertido a “existência de vícios ocultos no veículo ou defeitos decorrentes da própria manutenção” e afirmar a necessidade de produção de prova pericial, a fornecedora não se desincumbiu do seu ônus probatório, enquanto a consumidora demonstrou os gastos decorrentes dos problemas identificados no veículo, reconhece-se a responsabilidade de reparar o dano material comprovado nos autos.
5. Observado que o banco recorreu aos serviços da pessoa jurídica revendedora de veículos para a preparação do contrato de crédito, reconhece-se a interdependência existente entre os contratos coligados, consoante art. 54-F do CDC. Nessa medida, é dever da instituição financeira observar, com idêntico rigor, o dever de informação à consumidora, vinculando-se ainda aos dados fornecidos quando da negociação com a alienante do bem (arts. 7o, p. único, e 14, ambos do CDC).
6. Na espécie, o contrato de financiamento prevê condições de pagamento diversas daquela estipulada no contrato de compra e venda do veículo, porquanto utilizado como base de cálculo o valor do bem como sendo R$33.000,00 (trinta e três mil reais), quando o preço anunciado à consumidora era de R$29.990,00 (vinte e nove mil novecentos e noventa reais). Anote-se ainda que o contrato celebrado com o banco foi assinado digitalmente, sem que houvesse demonstração nos autos de que a contratante foi devidamente cientificada acerca dos valores fixados pela instituição. Assim, não observado adequadamente o dever de informação pelas fornecedoras, afigura-se hígida a sentença que determina a adequação do contrato.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.